Tribunal: TJMT
Processo: 1040764-75.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040764-75.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGANTE), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (EMBARGANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (EMBARGANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPROVADA – MANIFESTO INCONFORMISMO – EFEITO
EX NUNC
–
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

A revogação do benefício da justiça gratuita possui efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, quando à época do deferimento a parte possuía a miserabilidade alegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto por ela.

Em suas razões, a embargante aponta que ajuizou a Execução em 26/11/2018 e naquela ocasião teve o pedido de gratuidade indeferido pela magistrada, cuja decisão foi reformada no Agravo de Instrumento nº 1000997-22.2019.8.11.0000 de minha relatoria.

Diz que a situação de penúria persiste já que nada mudou desde então.

Argui que ao interpor a Apelação foi certificado pedido de justiça gratuita, embora não tenha pleiteado, pois já possuía a benesse, o que induziu este relator a erro.

Aduz que há omissão quanto “
à extensão dos efeitos da revogação do benefício, pugnando a embargante para que seja esclarecida a obscuridade contida no r. decisum para esta Egrégia Câmara definir se a decisão embargada negou o benefício da gratuidade da justiça apenas em referência ao preparo da apelaçãoe a partir da interposição do recurso de Apelação, restando mantidas as condições pretéritas antes deferidas pela Vara Cível
”.

Defende preclusão em relação à concessão da gratuidade, vez que a demanda foi estabilizada com a concessão do benefício.

Com isso, busca o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, a fim de que lhe seja deferida a assistência judiciária.

Embora devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que a embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de erro, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira os trechos pertinentes:

“(...)

Se insurge a agravante contra o decisum que, ante inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, revogou a assistência judiciária.

Confira trecho da decisão que não acolheu os Embargos de Declaração:

“(...) Por conseguinte, tal benefício deve ser destinado à garantia do acesso universal ao judiciário e a análise deve ser realizada conforme o caso concreto.

Na hipótese, apesar de alegar que não houve impugnação, a embargada expressamente requereu a revogação do benefício em suas contrarrazões e, para subsidiar o pedido, apontou que a embargante teve a gratuidade indeferida em outros processos que integra, à exemplo do Agravo de Instrumento n. 2123706-83.2023.8.26.0000 e n. 1000507-97.2019.811.0000, em trâmite no TJSP e TJMT, respectivamente. Além disso, ressaltou que os sócios dela (embargante) integram o quadro social de outras empresas, o que é incompatível com a precariedade econômica alegada (Id. 205221187).

Vale ressaltar que o julgamento do AI nº 1000997-22.2019.8.11.0000 foi pautado em documentos de cerca de 4 anos atrás e como exposto na decisão embargada, não há nos autos qualquer documento atualizado que comprove a assistência judiciária pleiteada. (...)”

Como visto, o afastamento da benesse foi devidamente fundamentado, vez que a parte contrária trouxe indícios suficientes da capacidade financeira da agravante que, sendo pessoa jurídica, deve apresentar prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Ademais, o valor do preparo não é exorbitante (R$375,89) e o CPC autoriza o parcelamento (art. 98, § 6º).

Por fim, é desnecessária a oitiva prévia do beneficiário quando se tratar de revogação intentada pela parte contrária. Confira:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

(...)”

Como visto, o aresto deu solução correta e integral à controvérsia ao consignar que a embargada trouxe elementos de prova de alteração da situação financeira da embargante.

Vale ressaltar que os embargos de declaração e agravo interno com as mesmas alegações apresentados pela embargante foram indeferidos (Id. 235414677 e 217639179).

No que tange aos efeitos da revogação da assistência judiciária, tem-se que não devem retroagir, haja vista que a situação econômica da requerente já foi analisada no Agravo de Instrumento nº 1000997-22.2019.8.11.0000.

Assim, o afastamento do benefício neste caso deve recair sobre os encargos processuais posteriores à revogação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
em parte para determinar que a revogação da assistência judiciária terá efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024